Tribunal: TJBA
Processo: 8001903-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001903-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JEFFERSON LUIZ PEREIRA MENDES

Advogado(s)
:
ROBSON LEMOS MAIA

AGRAVADO: REGIANE LEITE DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NATALIA LOPES FERREIRA

mk3

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE MAJORA A PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA O VALOR DE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO. REDUÇÃO DE ALIMENTOS DEVIDOS À FILHA MENOR DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTOS FIXADOS EM ATENDIMENTO AO TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DA MENOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA E DA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DO DECISUM. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. 1. O dever de sustento dos filhos menores é decorrência do poder familiar, encontrando respaldo nos arts. 22 do ECA, 229 da CF e 1.694 e seguintes do Código Civil. 2. A fixação da verba alimentar deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, sendo as necessidades da menor presumidas em razão de sua idade. 3. Para justificar a redução dos alimentos provisórios, impõe-se ao genitor demonstrar alteração relevante em sua condição financeira ou cessação das necessidades da alimentanda, o que não ocorreu no caso dos autos.4. Inexistindo prova inequívoca da alegada incapacidade financeira do agravante para suportar o encargo, revela-se adequada a manutenção do quantum arbitrado pelo juízo de origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001903-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
JEFFERSON LUIZ PEREIRA MENDES
e como apelada
REGIANE LEITE DA SILVA SANTOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .